Tribunal: TJES
Processo: 5037806-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037806-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA JOSE MORAIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO INFORMADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, determinando a compensação de valor depositado em conta da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da contratação realizada por meio digital (biometria), a configuração de falha na prestação de serviço decorrente de fraude ou vício de consentimento, a existência de danos morais e a modalidade de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e o efetivo proveito do consumidor (art. 6º, VIII e art. 14 do CDC).

4. A apresentação de biometria facial, isoladamente, não supre a necessidade de comprovar o consentimento livre e informado, especialmente quando há manifesta desproporção entre o valor creditado (aprox. R$300,00) e o custo total do mútuo (sup. a R$16.000,00), evidenciando onerosidade excessiva e indícios de fraude ou vício de vontade. Incidência da Súmula 479 do STJ quanto ao fortuito interno.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto à repetição do indébito, ausente a comprovação inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira, que também pode ter sido vítima de fraude, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme entendimento modulado do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a restituição dos valores na forma simples.

Tese de julgamento:
"1. A contratação digital exige prova robusta do consentimento informado; a discrepância abissal entre o crédito liberado e o valor financiado denota prática abusiva e nulidade contratual. 2. Descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral
in re ipsa
. 3. A repetição em dobro pressupõe má-fé; não comprovada esta, impõe-se a restituição simples."

Dispositivo relevante citado:
Art. 14 e Art. 42 do CDC; Súmula 479 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037806-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: MARIA JOSÉ MORAIS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO INFORMADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, determinando a compensação de valor depositado em conta da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da contratação realizada por meio digital (biometria), a configuração de falha na prestação de serviço decorrente de fraude ou vício de consentimento, a existência de danos morais e a modalidade de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e o efetivo proveito do consumidor (art. 6º, VIII e art. 14 do CDC).

4. A apresentação de biometria facial, isoladamente, não supre a necessidade de comprovar o consentimento livre e informado, especialmente quando há manifesta desproporção entre o valor creditado (aprox. R$300,00) e o custo total do mútuo (sup. a R$16.000,00), evidenciando onerosidade excessiva e indícios de fraude ou vício de vontade. Incidência da Súmula 479 do STJ quanto ao fortuito interno.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto à repetição do indébito, ausente a comprovação inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira, que também pode ter sido vítima de fraude, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme entendimento modulado do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a restituição dos valores na forma simples.

Tese de julgamento:
"1. A contratação digital exige prova robusta do consentimento informado; a discrepância abissal entre o crédito liberado e o valor financiado denota prática abusiva e nulidade contratual. 2. Descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral
in re ipsa
. 3. A repetição em dobro pressupõe má-fé; não comprovada esta, impõe-se a restituição simples."

Dispositivo relevante citado:
Art. 14 e Art. 42 do CDC; Súmula 479 do STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
MARIA JOSÉ MORAIS
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a autora narra, brevemente, ser pensionista do INSS e ter sido surpreendida com descontos mensais de R$201,69 em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto empréstimo consignado, no valor total financiado de R$ 9.187,07, parcelado em 84 vezes. Alega jamais ter solicitado tal crédito e que não recebeu qualquer valor em sua conta bancária. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14486746) nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado no 1509369980, retornando ao “status quo ante”, assim como, que a ré cesse imediatamente os respectivos descontos no benefício previdenciário da autora;

b) CONDENAR a ré ao ressarcimento de R$ 2.823,66 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), em dobro, bem como ao ressarcimento dos valores que eventualmente foram descontados no decorrer da demanda, todos em dobro, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora do evento danoso (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) CONDENAR a ré, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3o, do Código Civil) e;

d) Deverá a autora proceder com a devolução do valor de R$ 324,12 (trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos), depositado em sua conta bancária, devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14486748). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a regularidade da contratação realizada por meio digital/biometria; b) a efetiva disponibilização do crédito em favor da parte autora; c) a ausência de falha na prestação do serviço; d) a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório; e) a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14486751), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Cinge-se a controvérsia quanto à validade da contratação de empréstimo consignado impugnado pela autora e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e, ponto crucial, a efetiva fruição do crédito pela parte autora.

A recorrida, pessoa idosa e pensionista, nega veementemente a contratação e instruiu a inicial com extratos que corroboram os descontos (ID 14486067 e ID 14486068).

Por sua vez, o Banco recorrente, em que pese alegar a contratação via meio digital, tem o ônus de provar não apenas a formalização do instrumento (com validação biométrica inequívoca e consentimento livre e informado), mas principalmente a efetiva entrega do numerário à parte contratante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A fragilidade probatória do recorrente é latente. A disponibilização de crédito não solicitado ou a fraude perpetrada por terceiros insere-se no risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não havendo prova cabal da vontade da autora em contratar, nem prova irrefutável de que o valor do mútuo reverteu em seu proveito (comprovante de TED/DOC idôneo para conta de titularidade da autora), a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante.

Corroboro o entendimento do sentenciante, que bem observado:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida apresentou, sob o ID nº 56611368, suposto contrato de empréstimo consignado firmado com a parte autora, no qual consta a liberação do valor de R$ 315,11, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 201,69.

Observa-se, contudo, que o referido instrumento contratual não está assinado pela parte autora, contendo apenas biometria facial, elemento que, por si só, não supre os requisitos mínimos de validade contratual, especialmente diante da controvérsia instaurada quanto à contratação.

Ademais, embora conste nos autos comprovante de crédito em favor da parte autora no valor de R$ 324,12 (ID nº 56611365), tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para demonstrar o consentimento livre e consciente da contratante, notadamente diante do evidente descompasso entre o valor supostamente disponibilizado e o montante total das parcelas cobradas — o que, ao final, importaria em pagamento superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) por um empréstimo de pouco mais de R$ 300,00.

Tal desproporcionalidade entre o valor efetivamente recebido e o valor total a ser pago revela onerosidade excessiva e caracteriza prática abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Soma-se a isso a ausência de demonstração inequívoca de que a parte autora tenha, de fato, consentido com os termos do contrato, o que fragiliza ainda mais a legalidade da avença.

Diante desse contexto, resta configurada a abusividade da contratação, impondo-se o reconhecimento da nulidade do contrato, retornando ao “status quo ante”.

Quanto ao
dano moral
, este se configura in re ipsa. Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da parte Autora e gerando angústia que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O desvio produtivo da consumidora, obrigada a buscar o Judiciário para cessar cobrança flagrantemente indevida, reforça o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado na sentença de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo redução.

Sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação, não há falar em alteração. A sentença, de modo acertado, definiu que os juros e correção monetária do montante devido a título de danos morais, deverá contar a partir do arbitramento.

No tocante aos
danos materiais
, a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem tal condenação, pois, aparentemente, trata-se de fraude da qual a instituição financeira também pode ter sido vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples.

Mantém-se íntegras as demais disposições da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)